Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000061-21.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO GABRIEL MOREIRA DE SOUZA - CPF: 087.643.071-07 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06).
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPERTINÊNCIA.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS, EM RAZÃO DA GRAVIDADE EM CONCRETO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, ENTENDIDA PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS.
OFENSA À HOMOGENEIDADE. DESCABIMENTO.
PRISÃO CAUTELAR QUE POSSUI ASSENTO CONSTITUCIONAL, CUJO PROGNÓSTICO SERÁ REVELADO AO FINAL DA INSTRUÇÃO, NÃO SENDO CABÍVEL NESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL E NESTE MOMENTO PROCESSUAL SUA ANÁLISE.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA.
ORDEM DENEGADA.

1.

Inicialmente, verifica-se que a decisão prolatada se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública, visto que o acautelado foi preso em flagrante em região conhecida como “faixa de gaza”, portando dinheiro trocado, tendo simulado aos policiais civis que realizaram sua apreensão estar portando uma arma de fogo, com necessários disparos para que o flagrado cessasse sua conduta, tendo empreendido fuga na sequência. Assim, elencou-se também a existência de medidas socioeducativas em desfavor do paciente, análogos ao crime ora em comento, evidenciando a periculosidade em concreto do beneficiário.

2.

Ademais, inexiste ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a participação na empreitada delituosa é questão a ser dirimida na instrução processual. Além disso, a prisão preventiva deferida em seu desfavor se reveste de caráter excepcional, cautelar, tendo inclusive assento constitucional, diferentemente da segregação para cumprimento de pena, tendo sido ela decretada pela autoridade competente para tanto, mediante ordem escrita e de acordo com as hipóteses permissivas e com os elementos concretos do caso, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais.

3.

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.” (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 23/3/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Eduardo Gabriel Moreira de Souza
, em que se aponta ato ilegal da autoridade judiciária da
5a vara criminal de Rondonópolis/MT
(ID 196901171). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática de tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), consoante autos 1000300-16.2024.8.11.0003.

Assim, narra a defesa que a decisão da preventiva
carece de fundamentação
, pois
não estariam presentes seus requisitos.
Não obstante, afirma que eventual condenação não importaria em regime fechado, o que
ofenderia a homogeneidade
, asseverando ainda que o beneficiário é
portador de predicados pessoais favoráveis.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida, com ou sem a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 196902170), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 198955696). Por fim, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 199145191).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifica-se que a decisão prolatada se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública, visto que o acautelado foi preso em flagrante em região conhecida como “faixa de gaza”, portando dinheiro trocado, tendo simulado aos policiais civis que realizaram sua apreensão estar portando uma arma de fogo, com necessários disparos para que o flagrado cessasse sua conduta, tendo empreendido fuga na sequência. Assim, elencou-se também a existência de medidas socioeducativas em desfavor do paciente, análogos ao crime ora em comento, evidenciando a periculosidade em concreto do beneficiário – o que serve para se analisar a probabilidade de recidiva do comportamento delinquente para fins cautelares (RHC 63.855/MG, rel. Nefi Cordeiro, rel. para acórdão Rogério Schietti Cruz, julgado em 11/05/2016, publicado em 13/06/2016) – consoante se extrai de trecho abaixo das informações, que o utilizo como razão para decidir,
per relationem
:

(...) No dia 03/01/2024,
o paciente foi preso em flagrante delito por vender, transportar e trazer consigo, em tese, quantidade relevante de substância esverdeada análoga à maconha (19,8g), porção relevante de substância análoga à cocaína (65,51g), balança de precisão e a importância de R$ 214,00 (duzentos e catorze reais) em dinheiro
. Na data de 04/01/2024, a audiência de custódia foi realizada pelo Juízo Plantonista, ocasião em que a prisão flagrancial do conduzido foi homologada e convertida em preventiva, nos termos seguintes: “(...) Nesse contexto, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não se pode deferir liberdade provisória. Entretanto, se ausentes, a liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento de medidas cautelares. No caso ora analisado,
há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, notadamente, conforme se verifica do Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.3961, bem como pelo Laudo Pericial n.o 511.3.10.9151.2023.155292-A01, que atestou que os materiais apreendidos apresentaram resultado posítivo para "COCAÍNA" e também "THC" (TETRAHIDROCANNABINOL), constituinte da planta "Cannabis sativa L (MACONHA),
além dos depoimentos dos policiais militares, que relataram ter efetuado a prisão em flagrante do indiciado. Por outro lado, faço destaque a informação constante do caderno informativo de que
o autuado no momento da prisão estava praticando a mercancia de drogas ilícitas em região conhecida como "faixa de gaza", portando ainda o valor de R$ 214,00 (duzentos e catorze reais). Ainda na oportunidade, o custodiado teria sido abordado pelos policiais civis, ocasião em que simulou estar portando uma arma de fogo, sendo necessário a realização de dois disparos para que o flagrado cessasse a conduta (menção de empunhar a arma), quando então o mesmo empreendeu fuga, chegando a pular em um rio e posteriormente ser resgatado pela equipe policial. Conforme pontuou o digno Promotor de Justiça, o flagrado possui registro de medidas socioeducativas por atos análogos ao crime de tráfico de drogas (Autos n. 1025228-02.2022.8.11.0003 e 1019735-44.2022.8.11.0003), o que, embora não caracterizem antecedentes, demonstram a periculosidade em concreto da concessão de medida diversa da prisão preventiva
. Ademais disso, compulsando os autos e diante das declarações prestadas pelos policiais que atenderam a ocorrência, sobretudo, pelo teor do Boletim de Ocorrência, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, vez que o mesmo está violando a Lei Penal, desafiando o Sistema de Justiça vigente, além de estar corrompendo famílias, tudo para a obtenção de lucro fácil. Dessa forma, dispõe Artigo 311 do Código de Processo Penal (por analogia), que em qualquer fase caberá a prisão preventiva, senão vejamos: (...) Assim, os fatos narrados no presente Auto de Prisão em Flagrante exigem a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312, § 1o, § 2o e 313, I e II, ambos do Código de Processo Penal, que estabelecem o seguinte: (...) Em meu sentir, diante dos fatos narrados é possível afirmar que o custodiado não obedece às regras impostas pelo Estado e o cumprimento das respectivas leis penais, ou seja, presentes os motivos ensejadores para o decreto prisional preventivo. Isto porque,
ao que se dessume dos autos não há fronteiras que impeçam o conduzido de praticar crime tão grave que assola toda uma sociedade já abalada por tanta violência, sendo que o tráfico de entorpecentes é a raiz, a origem, o gatilho de todos os males e a destruição de grande parte das famílias brasileiras
. Aliás, esta conclusão que fundamenta o presente decreto está fartamente amparada no parecer ministerial quando postulou a este Juízo pela prisão preventiva do autuado. (...) Encerrado o plantão judiciário, os autos foram distribuídos a este Juízo natural, que, na data de 12/01/2024, procedeu à reanálise da custódia cautelar do investigado e a manteve, pelos seus próprios fundamentos. Na data de 09/01/2024, as investigações foram concluídas, com o indiciamento do paciente nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/2006. (...)

Ademais, inexiste ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a participação na empreitada delituosa é questão a ser dirimida na instrução processual, não havendo, por ora, verossimilhança nas alegações de que o paciente não cumpriria pena no regime fechado, momento em que tal análise se torna temerária. Além disso, a prisão preventiva deferida em seu desfavor se reveste de caráter excepcional, cautelar, tendo inclusive assento constitucional, diferentemente da segregação para cumprimento de pena, tendo sido ela decretada pela autoridade competente para tanto, mediante ordem escrita e de acordo com as hipóteses permissivas e com os elementos concretos do caso, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais:

(...) A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal
, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.
(...) (AgRg no HC n. 813.512/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023,
DJe de 5/6/2023
).

De outro modo, quanto ao argumento de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva. Assim, estando presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a medida extrema, não há que se falar em liberdade provisória almejada, garantida automaticamente:

(...) A existência de
condições pessoais favoráveis
, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa,
não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema
, como verificado na hipótese. (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024